Tribunal: TJMT
Processo: 1019033-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019033-78.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.870.713/0001-20 (EMBARGANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SÃO DOMINGOS (EMBARGADO), GERALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 458.527.236-49 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (EMBARGADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EXISTENTE NO EMENTÁRIO DO ACÓRDÃO – ARTIGO 1.022, III, DO CPC – ERRO MATERIAL EVIDENTE – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA CORREÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material na ementa do acórdão embargado, acolhem-se os embargos de declaração para que seja feita a correção, pois a via eleita é adequada para tal mister.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Embargos de Declaração n. 1019033-78.2020.8.11.0000, interposto por ela (embargante) no agravo de instrumento sob o mesmo número, que, à unanimidade, por não vislumbrar nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 e seus incisos do Código Procedimental Civil,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso.

Em apertada síntese, almeja o embargante que seja conhecido e provido o presente recurso de embargos declaratórios para que seja corrigido o erro material existente na ementa do acórdão de ID n. 102269999.

Sem contrarrazões.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de embargos de declaração aflorado pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME contra o acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento tombado sob o n. 1019033-78.2020.8.11.0000 que, em suma, por não constatar a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, rejeitou os aclaratórios então apresentados, cujo acórdão é ora objeto do presente recurso, ao argumento de conter, em sua ementa, erro material que deve ser sanado.

Passo a análise das razões apresentadas no recurso ora em julgamento.

De proêmio, não é demais consignar que os embargos declaratórios constituem ferramenta processual adequada para sanar vícios de obscuridade, contradição e omissão presentes no julgamento, além de corrigir erro material. Não se prestam, por outro lado, a solucionar o inconformismo da parte.

Registro, ainda, que a alteração do julgado decorrente de mero erro material dispensa a intimação da parte adversa para contra-arrazoar o recurso, por total ausência de prejuízo.

Dito isso, revendo o voto condutor, de minha autoria, percebo, de fato, que os aclaratórios opostos pela empresa SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA – ME merecem acolhimento para corrigir o apontado erro material, constante no ementário do acórdão embargado.

Vejamos:

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO PREFEITO – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO –
AUSÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, BENS E SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO
- VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS –– EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Segundo as alegações da embargante deve ser excluída da ementa o seguinte conteúdo:
“...ausência de mandado de segurança preventivo - operação de transporte de mercadorias, bens e semoventes entre estabelecimentos do mesmo proprietário...”,
pois, cuida-se de matéria estranha ao que foi discutida nos autos
.

É nítido o erro material existente na ementa, pois a parte negritada está em desacordo com tudo que foi discutido e decidido nos autos, sendo de rigor a sua exclusão do ementário, que deve ser parcialmente alterado, de modo que, em se tratando de vício sanável pela via eleita, sem maiores delongas, a ementa deve ficar assim redigida:

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO PREFEITO – RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS –– EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e se sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Com essas considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS para sanar o erro material apontado pela empresa embargante, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022